Tribunal: TJDFT
Processo: 0740071-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0740071-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: PORTELA CARVALHO - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, MARIA DO AMPARO PORTELA VALE, CAMILA MARTINS CARVALHO RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra a decisão sob o ID 109294604, proferida em cumprimento de sentença, em que o d. Juízo a quo indeferiu o pleito de renovação de pesquisa de bens em nome dos executados pelo sistema SISBAJUD, sob o argumento de que o processo foi arquivado e o seu desarquivamento somente ocorrerá com a efetiva localização de bens penhoráveis em nome dos devedores, inexistindo nos autos qualquer indício de modificação da situação patrimonial destes. O agravante recorre, ainda, da decisão sob o ID 110090379, que indeferiu o pleito de renovação da consulta ao sistema RENAJUD, tendo em vista inexistir perspectiva de que os devedores adquiriram algum automóvel, diante da execução em curso. Alega o agravante, em síntese, que o indeferimento do pedido de busca de bens via SISBAJUD afronta os seus direitos constitucionais, como a razoável duração do processo e a segurança jurídica, uma vez que detém direito de crédito decorrente de contrato firmado entre as partes. Aduz que o sistema SISBAJUD possui maior abrangência, especialmente em razão da inclusão definitiva, em sua base, das instituições denominadas Fintechs, tratadas como banco digitais e amplamente utilizadas, garantindo maior efetividade à prestação jurisdicional. Assevera que o requerimento não implica transferir o ônus do credor de localizar bens do devedor ao Judiciário, mas, sim, de conferir efetividade à prestação jurisdicional à luz dos princípios da economia, celeridade e segurança jurídica. Ressalta que a última pesquisa BACENJUD ocorreu em 13/04/2018, e ao RENAJUD em 27/04/2018, mostrando-se, pois, razoável a renovação da consulta. Requer, pois, a concessão da tutela antecipada recursal para que seja realizada a pesquisa de bens, em nome dos agravados, por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD. No mérito, pede a reforma da r. decisão, confirmando-se a liminar pleiteada. Preparo ao ID 31487385. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à antecipação parcial da tutela recursal. Para efeito de satisfação de crédito exequendo, impõe-se a identificação de patrimônio penhorável do devedor apto a suportar o referido valor. Com efeito, em atenção aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, os cadastros e sistemas eletrônicos foram criados, simplificando os procedimentos de localização e constrição de bens. Na hipótese, o d. Juízo a quo indeferiu o pleito de consulta ao sistema SISBAJUD, por considerar que inexiste nos autos qualquer indício de modificação da situação patrimonial dos devedores (ID 109294604). Em relação à pesquisa ao sistema RENAJUD, o magistrado indeferiu o requerimento, por entender que, diante da execução em curso, não há perspectiva de que os devedores adquiriram algum automóvel (ID 110090379). Compulsando os autos, denota-se que a última pesquisa de bens realizada no sistema SISBAJUD se deu em 13/04/2018 (ID 16002920), oportunidade que localizado e bloqueado valor ínfimo, sendo, por tal razão, desbloqueado, conforme decisão de ID 16002564. Quanto ao sistema RENAJUD, a última consulta foi realizada no dia 27/04/2018, resultando infrutífera (ID 16518820). Sobre o tema, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça considera desnecessário o esgotamento dos meios de localização de bens da parte devedora para o fim de permitir a penhora por meio dos sistemas em questão. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. BEM OFERTADO. ORDEM LEGAL. INOBSERVÂNCIA. RECUSA. POSSIBILIDADE. CONSTRIÇÃO ON LINE. BACENJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. (...) 3. Segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, apresenta-se "desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados, a fim de autorizar-se a penhora on-line (sistemas Bacen-jud, Renajud ou Infojud), em execução civil ou fiscal, após o advento da Lei n. 11.382/2006, com vigência a partir de 21/01/2007" (AREsp 1.528.536/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 19/11/2019, DJe 19/12/2019). (...) 6. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1571886/ES, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020, grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. NOVO EXAME DO AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL OBJETO DA ALEGADA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SÚMULA N. 284 DO STF. BACEN-JUD. RENAJUD. INFOJUD. EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS DESPROVIDO. (...) 2. A utilização dos Sistemas Bacen-Jud, Renajud e Infojud prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais por parte do exequente. Precedentes. 3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 4. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos. (AgInt no AREsp 1730314/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 30/11/2020, grifo nosso) Outrossim, a Corte Superior admite a reiteração do pedido de penhora de saldo existente em conta bancária do devedor desde que atendido o princípio da razoabilidade, como, por exemplo, a mudança da situação econômica do executado e o decurso do tempo desde a última consulta realizada. Tal entendimento também deve ser aplicado aos demais sistemas informatizados do Poder Judiciário, como RENAJUD, porquanto são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados. Por oportuno, colaciona-se precedente daquele Sodalício: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. INDEFERIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Recurso Especial. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente. 3. Na hipótese, contudo, o acórdão recorrido consignou: "Extrai-se dos autos que o COREN/RN move ação de execução fiscal contra Johanara Cipriano do Nascimento, na qual o último pedido de consulta ao sistema BACENJUD foi realizado em 25/09/2017. Em razão do lapso temporal transcorrido, superior a um ano, o exequente, ora agravante, acredita que a situação financeira do devedor possa ter sido alterada, o que justifica o pedido de nova consulta. Conquanto a utilização da penhora via BACENJUD atenda com presteza à finalidade de satisfação do crédito do on-line exequente, por representar um meio célere e eficaz de penhora, propiciando que a constrição recaia sobre dinheiro - o primeiro na ordem de preferência dos bens a serem penhorados - entende-se que tal medida não pode ser realizada por diversas e sucessivas vezes. O entendimento deste Órgão Julgador é o de que só é possível requestar nova solicitação do sistema BACENJUD se o exequente lograr êxito em demonstrar ao menos indícios de modificação econômica do executado. O mero decurso do tempo não é suficiente para justificar nova tentativa de penhora on-line. A ausência da demonstração da modificação da situação econômica do executado faz presumir que a nova tentativa de constrição não terá sucesso. Ademais, não pode ser determinada consulta sobre eventual saldo hipotético em contas do ad eternum devedor. Precedente: (...) Assim, diante da inexistência de fato novo que indique a modificação da situação econômica do executado, não há como deferir o pedido de nova tentativa penhora via BACENJUD on-line" (fls. 49-50, e-STJ). 4. O Tribunal a quo, com base nos elementos de convicção dos autos, entendeu que a renovação da medida não traria utilidade prática, porquanto não ficou comprovada a mudança na situação patrimonial da parte executada. 5. Rever o entendimento consignado pelo acórdão recorrido requer revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível na via especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." 6. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1909060/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 05/04/2021, grifo nosso) No mesmo sentido, vale destacar julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DE PESQUISA DE BENS PELO SISTEMA RENAJUD. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBIDADE. 1. O BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD são sistemas colocados à disposição do Judiciário para simplificar e agilizar a busca de bens do devedor aptos a satisfazer o crédito em execução, e devem ser utilizados sempre que o credor não conseguir, por conta própria, encontrar bens e valores passíveis de constrição. 2. Para que tais sistemas sejam novamente acessados é desnecessário que o credor mostre alteração na situação patrimonial da parte devedora. 3. É possível que novas pesquisas de bens sejam realizadas pelo sistema RENAJUD para futura penhora, se já transcorreu prazo razoável desde a última consulta. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1251236, 07004373320208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 3/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. RAZOABILIDADE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que em cumprimento de sentença indeferiu o pleito de realização de nova consulta aos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD. 2. Não há limitação na reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados (BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD), caso as pesquisas anteriores tenham sido infrutíferas, entretanto, deve ser observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida. 3. No caso, cabível a reiteração da consulta requerida via mencionados sistemas, tendo em vista que a última pesquisa fora realizada há mais de dois anos e o novo pedido tem por fundamento a localização de bens ou ativos financeiros para a satisfação do crédito exequendo. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1250022, 07034998120208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 2/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Nessa perspectiva, tendo em vista a desnecessidade de esgotamento das diligências extrajudiciais pela parte credora, com vistas à localização de bens dos devedores, bem como o tempo já decorrido desde as últimas consultas realizadas (mais de três anos), mostra-se razoável o deferimento dos pleitos. Diante do exposto, DEFIRO o pleito de antecipação da tutela recursal para determinar a realização de consulta aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, em nome dos agravados. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Aos agravados, para, querendo, apresentarem resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de dezembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora